Tribunal: STF
Processo: RvC 5521
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. CF/88, art. 102, I, “j”. CPP, art. 624. RISTF, art. 263. Nega seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por Diego Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo, exarado nos autos da Apelação Criminal nº 1501809-35.2019.8.29.0567. 



    Narra a inicial que a Corte Estadual, ao reformar a sentença condenatória em que aplicada as sanções do art. 28 da Lei 11.343/2006, deu provimento ao recurso de apelação do Parquet para condenar o ora Requerente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas. 



    A Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea quanto à desclassificação para o crime de tráfico de drogas e à não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Sustenta que ‘a revisão é proposta com os objetivos de reformar a sentença, restabelecendo a sentença de 1º grau; ou aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º., da Lei nº. 11.343/06, no patamar máximo; e estabelecer o regime prisional aberto, bem como substituir a reprimenda por pena restritiva de direitos’. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a procedência total do pedido revisional’.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na dicção da alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus próprios julgados. O artigo 624 do Código de Processo Penal estabelece, em linha semelhante, que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. Finalmente, a regra do artigo 263 do RISTF prescreve “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    No caso concreto, postula-se a rescisão de acórdão exarado pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o requerente às penas privativa de liberdade e de multa pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. 



    Inexistente, portanto, título condenatório penal emanado desta Suprema Corte em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário, a instaurar a competência originária do Tribunal para o processamento e julgamento da revisão criminal. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora